Tribunal: TJES
Processo: 5005270-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.

3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005270-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
em razão da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES,
nos autos da execução fiscal nº 5000245-48.2021.8.08.0047
,
ajuizada pelo ora agravante, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos.

Aduz o Agravante que a decisão proferida merece ser reformada, argumentando que: I) a atualização do VRTE não ocorre com base na variação da Taxa Selic; II
)
os juros moratórios incidem na base de 1% (um por cento) ao mês, conforme autorização legal
;
III) os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, demonstram ser exorbitantes, devendo ser aplicado o critério previsto no § 8º do Art. 85 do CPC.

Diante dessas considerações requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo,
“no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal nos exatos moldes propostos pela Fazenda Pública”
.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço.

Ao apreciar o pedido liminar deduzido pela parte agravante (ID 5083788), restou reconhecido que o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“os estados-membros e o Distrito Federal
podem legislar

sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Dessa forma, em análise da decisão proferida pelo douto Magistrado de primeiro grau, verifica-se que, ao menos nesse momento, a observância do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação de dispositivo expresso na Constituição Federal, inexistindo a probabilidade do direito no caso dos autos.

Além disso, destaque-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça que seguem esse mesmo posicionamento:

2) Quanto ao mérito, o objeto da demanda restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido na CDA indicada na exordial. 3) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 4)
Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) 12% (doze por cento) ao ano, pois é induvidoso que o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.
5) Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic. 6) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 7) Remessa necessária não conhecida. Apelação cível conhecida e provida.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200030500, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022 - destaque)

No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ, cuja ratio, mutatis mutandis, aqui se emprega, senão vejamos: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

Devem, nesse aspecto, prosperar as alegações autorais em torno da necessidade de recalcular o crédito tributário, uma vez que a planilha apresentada pela própria autoridade coatora (fl. 298-v°) revela que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic.
[...]
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019 - destaque)

Registre-se que, apesar de em outras oportunidades ter tido entendimento diverso, acompanho a conclusão do douto Juízo da causa, no sentido de que, a questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA 04030/2019 (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.

Com relação à alegação de que os honorários sucumbenciais, fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o agravante sustenta que é exorbitante, devendo ser aplicado o critério previsto no § 8º do Art. 85 do CPC.

Sobre o tema, vejamos os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça pelos seguintes julgados:

[...] Em relação aos
honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3o e 5o c/c incisos, ambos do CPC
, conforme
entendimento
firmado pela
Segunda Seção do STJ
, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º

do Art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08.03.2021, DJ 10.03.2021)[...] (
TJES
, Agravo de Instrumento no 100180008722, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível,
DJ 4.10.2021
). (destaque).

[...] 1. De acordo com o
entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provido (
TJES
, Apelação no 024130130693, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível,
DJ 9.7.2021
. (destaque).

[...] 3. Nesse passo, de bom alvitre consignar, o que
foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos
onde, por maioria dos votos,
concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024130135775, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08.08.2022
, Data da Publicação no Diário: 24.08.2022). (destaque).

Extrai-se que os entendimentos colegiados supracitados estão de acordo com o entendimento exarado no decisum da Corte Especial do STJ no julgado do REsp n. 1.850.512/SP ocorrido em 16.03.2022 que firmou a seguinte tese:

Tema repetitivo 1076:

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida

quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo. (destaque).

Não bastasse, o §6-A do Art. 85 do CPC, dispõe que:

Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Dessa forma, sabendo que existe um valor delimitado no cálculo -
“diferença(diminuição)alcançada em reais pela alteração na forma de atualizar o saldo devedor principal”
(id. 22517903 dos autos originários), não se verifica, por ora, a plausibilidade do direto do agravante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)